Tribunal: STF
Processo: RE 409213
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR: GRATIFICAÇÃO DE
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. LEI 9.442/97. PRINCÍPIO DA
IGUALDADE. C.F., art. 5º.
I. - O cálculo da gratificação, com base
na hierarquia, não é ofensivo ao princípio da igualdade.
II. - R.E.
 conhecido e improvido.